Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727971-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON BARROS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE AILTON BARROS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo n. 0707007-73.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. A parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal (Edital n. 001/2022), mas foi considerado inapto na etapa de sindicância de vida pregressa e na prova de aptidão psicológica. Argumenta que não houve condenação transitada em julgado contra si, e defende que o registro de ocorrência policial, a instauração de inquérito policial e a existência de transação penal não são suficientes para justificar a exclusão do candidato em concurso público, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Aduz que a banca examinadora não disponibilizou o laudo de sua avaliação psicológica por e-mail, o que violaria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Apresenta laudo psiquiátrico e psicológico particular para demonstrar sua aptidão para o exercício do cargo público. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para anular ou suspender o ato administrativo de eliminação do concurso público, a fim de autorizar o seu prosseguimento no certame e a convocação para o curso de formação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca de sua eliminação no concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, na etapa de sindicância de vida pregressa e na prova de aptidão psicológica. De acordo com o boletim de desempenho juntado pelo agravante (ID 162233895 na origem), a banca examinadora o considerou inapto na fase de investigação social, sob o fundamento de que: “(...) o candidato faltou com a verdade e omitiu fatos, não fazendo constar que fora registrado contra ele o B.O.E. n.o 16E0219000774, nem tampouco que respondeu e responde a diversas ações cíveis. Assim sendo, ele demonstrou má-fé ao omitir dados e faltar com a verdade, infringindo as regras do edital (...)” Com efeito, no julgamento do RE 560900 (Tema 22), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, a mera existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Dessa forma, apesar da alegada má-fé do candidato, há dúvida razoável acerca da pertinência da justificativa apresentada pela banca organizadora para considerá-lo inapto na sindicância de vida pregressa. Por outro lado, quanto à inaptidão no exame psicotécnico, a parte agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito, tendo em vista que foi considerado inapto na avaliação psicológica e teve garantida a possibilidade de acesso às razões que determinaram a sua inaptidão, o que deveria ocorrer em entrevista devolutiva. Nesse passo, a impossibilidade de comparecimento do candidato à entrevista devolutiva não autoriza o envio do laudo psicológico por e-mail, como pretendido pela parte agravante. Assim, em primeira análise, observa-se que a atuação da banca examinadora na etapa de avaliação psicológica seguiu os ditames do artigo 6o da Resolução CFP n. 002/2016 e do artigo 63 da Lei n. 4.949/2012, na forma dos itens 15.9 e 15.10 do edital do concurso público. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator